Tribunal: STF
Processo: HC 229116
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudinei da Conceicao Oliveira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que nego provimento ao agravo no HC nº 818.043/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas.



    Depreende-se dos autos que o TJSP deu provimento à apelação do Ministério Público para reformar a sentença absolutória, condenando o paciente à pena de 11 anos de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    O impetrante alega constrangimento ilegal, uma vez que afastado o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas à míngua de fundamentação idônea. 



    Requer, liminarmente, seja a aplicada a aludida benesse legal na fração máxima de 2/3.



    Examinados os autos, fundamento e decido.



    Transcrevo a síntese da decisão questionada:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. AUMENTO PROPORCIONAL. MINORANTE ESPECIAL DA LEI DE DROGAS. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 



1. Não há desproporcionalidade na decisão que considerou a grande quantidade de droga apreendida (310,225 quilos de maconha) para elevar a pena-base em 5 anos de reclusão, conforme autoriza o art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 



2. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



3. No caso, observa-se que as instâncias antecedentes concluíram ser o paciente integrante de organização criminosa voltada a prática dos delitos de contrabando e tráfico de drogas, levando em conta, não só a gigantesca quantidade de droga apreendida 310,225 kg de maconha, mas toda a logística na prática criminosa - os réus organizavam habitualmente viagens de ônibus ao Paraguai para trazerem de mercadorias ilícitas e lícitas ao país, essas últimas sem pagamento de tributo, e contavam com batedores e toda uma rede estruturada na reiterada conduta delitiva. Logo, certificado que o paciente é habitual na prática delitiva, a modificação desse entendimento – a fim de fazer incidir a minorante da Lei de Drogas – enseja o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



4. Agravo não provido.



    Com efeito, verifico que a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que a paciente se dedicava à atividade criminosa.



    A esse respeito consignou o Relator no STJ:



    “No caso, observa-se que as instâncias antecedentes concluíram ser o paciente integrante de organização criminosa voltada a prática dos delitos de contrabando e tráfico de drogas, levando em conta, não só a gigantesca quantidade de droga apreendida 310,225 kg de maconha, mas toda a logística na prática criminosa - os réus organizavam habitualmente viagens de ônibus ao Paraguai para trazerem de mercadorias ilícitas e lícitas ao país, essas últimas sem pagamento de tributo, e contavam com batedores e toda uma rede estruturada na reiterada conduta delitiva”



    Como visto, as instâncias antecedentes consideraram o contexto delitivo - apreensão de expressiva quantidade de droga (310,225 kg de maconha) e o envolvimento do paciente com organização criminosa dedicada ao tráfico de drogas e ao contrabando.



     É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)



    Ademais, se a instância ordinária, soberana na análise da prova, concluiu que a paciente se dedicava à atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de junho de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente